Tribunal: TJPA
Processo: 0002881-41.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002881-41.2019.8.14.0026

APELANTE: MARIA DE LOURDES PIOVEZAN MENDONCA, RENILDO SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA

APELADO: RENILDO SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES PIOVEZAN MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0002881-41.2019.8.14.0026

APELANTE:

MARIA DE LOURDES PIOVEZAN MENDONCA

APELADO: RENILDO SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPORTÂNCIA LÍQUIDA - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à devida importância líquida do título executivo judicial.

2.

In casu
, sustentou a requerida que face aos depósitos de valores e cheque feitos em conta de titularidade do autor, que perfazem o montante de R$ 76. 600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), resta como saldo devedor o valor de R$ 9.220, 75 (nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).

3.

Ocorre que, em detida análise dos autos verifica-se que a transferência intercambiária-TED no valor de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais) realizada em 26.10.2018, a qual foi impugnada pelo autor, constitui valor exato de título executivo que não é objeto da presente ação, qual seja, cheque n° 002513, emitido em 09.02.2018, cuja cópia foi trazida aos autos, desse modo, torna-se razoável supor que a citada transferência fora utilizada para quitar crédito diverso ao objeto da ação proposta.

4.

No mais, quanto a tentativa do autor de reformar a sentença para reconhecer como importância líquida o valor total cobrado nos autos, qual seja, R$ 85.752,03 (oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos), esta não merece prosperar, visto que não juntou aos autos provas suficientes de que os outros pagamentos realizados pela requerida não foram referentes aos créditos objeto da ação monitória.

5.

Diante disso, entendo que a requerida adimpliu parcialmente a dívida, cujo montante pago perfaz o total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deste modo, resta como saldo devedor o valor de RS 50.752,03 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos), conforme sentença proferida pelo juízo primevo.

6.

Recursos
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO,
tendo como partes
MARIA DE LOURDES PIOVEZAN MENDONCA
e
RENILDO SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores,
Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra
Guimarães.

Belém (PA), 25 de abril de 2023

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002881-41.2019.8.14.0026

APELANTE: MARIA DE LOURDES PIOVEZAN MENDONCA

APELADO: RENILDO SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO
interpostos por
MARIA DE LOURDES PIOVEZAN MENDONÇA
e
RENILDO SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA
, respectivamente, inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pelo segundo em face da primeira, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID. 11516315), pleiteou o autor o Sr. Renildo Cherindegger adimplemento do valor de R$ 85.752.03 (oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos), referente aos cheques n° 27875 e 27876, pós-datados para o dia 05.04.2018.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em Embargos à Ação Monitória a Sra. Maria de Lorudes Piovezan (ID. 11516317), arguiu que em virtude de dificuldades financeiras enfrentadas ao longo dos últimos anos, não conseguiu adimplir o débito na data aprazada, de modo que acordou com o recorrido adimplementos avulsos com o intuito de quitar de forma gradual a dívida, realizando os seguintes pagamentos:

-

R$ 10.000.00 (dez mil reais) através de depósito bancário na conta de titularidade do embargado, Banco Bradesco, Agência 1106-1, Conta 0554462-9, na data de 20 de abril de 2018;

-

R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais) através de transferência bancária da conta conjunta que possui seu marido no Banco da Amazônia para a conta de titularidade do embargado, Banco Bradesco, Agência 1106-1, Conta 0554462-9, na data de 26 de outubro de 2018;

-

R$ 20.000.00 (vinte mil reais) através de transferência bancária da conta conjunta que possui seu marido no Banco da Amazônia para a conta de titularidade do embargado, Banco Bradesco, Agência 1106-1, Conta 0554462-9, na data de 20 de dezembro de 2018;

-

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) através da entrega do cheque n° 026930 de titularidade da embargante, especificamente do Banco Bradesco, Agência 1106-1, sendo que referido cheque foi sacado pelo embragado e depositado em sua própria conta na data de 04 de abril de 2019, conforme declaração expedida pelo gerente administrativo do banco Bradesco de Jacundá, Sr. Arício Menezes de Araújo.

Diante disso, afirmou que a somatória dos pagamentos realizados perfazia o montante global de R$ 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), reconhecendo como devida a importância líquida de R$ 9.220,75 (nove mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).

Ato contínuo, o recorrido impugnou o comprovante de transferência no valor de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais) feita pelo marido da recorrente, aduzindo qu referido pagamento teria sido feito para quitar o cheque de n° 002513, emitido em 09 de fevereiro de 2018, em favor do cônjuge da apelante.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 11516323), que julgou parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo o pagamento parcial do valor de R$ 35.000.00 (trinta e cinco mil reais) condenando a ora recorrente, conforme segue:

A requerida alegou em sede de embargos o excesso na execução e juntou os seguintes documentos para fins de prova da quitação parcial da dívida: comprovante de depósito em conta corrente - valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), fls. 33; recebido de transferência intercambiária -TED - valor R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), fls. 34; recebido de transferência intercambiária -TED, valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fis. 35 e cópia do cheque n° 026930, valor R$ 5.000,00 (cinco mil), fls. 36.

Além disso, sustentou que face aos depósitos de valores e cheque feitos em conta de titularidade do autor, que perfazem o montante de R$ 76. 600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), resta como saldo devedor o valor de R$ 9.220, 75 (nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco reais).

A parte autora impugnou o documento de fls. 34, qual seja o recebido de transferência intercambiária -TED - valor R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), pagamento realizado em 26.10.2018, e afirmou de modo peremptório que tal valor é referente ao cheque n° 002513, emitido em 09.02.2018, cuja cópia foi trazida aos autos, fis. 45.

Os demais comprovantes de pagamento não foram impugnados, portanto entendo que a requerida adimpliu parcialmente a dívida, cujo montante pago perfaz o total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deste modo, resta como saldo devedor o valor de R$ 50.752, 03 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos).

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral. REJEITANDO PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS e, constituindo. de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 50.752.03 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos), na forma do art. 702, $8° do Código de Processo Civil.

Inconformada, a ré
MARIA DE LOURDES PIOVEZAN MENDONÇA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 11516323).

Alega que todos os pagamentos externados pelos comprovantes apresentados foram feitos exclusivamente para o abatimento do montante devido, ou seja, relacionado aos cheques n° 27875, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e n° 27876, no valor de R$ 44.903,00 (quarenta e quatro mil novecentos e três reais).

Sustenta, a necessidade de afastar-se a importância de R$ 50.752,03 (cinquenta mil setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos) aponta pelo juízo
a quo
para constar como devido apenas o montante de R$ 9. 220,75 (nove mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

Em contrarrazões (ID 11516329), o autor pugna pelo improvimento do recurso e, em Recurso Adesivo (ID 11516330), suscita que os valores representados pelos recibos anexados com a defesa não guardam relação com os valores cobrados na ação monitória, devendo ser provido o recurso adesivo para reconhecer que a recorrida deve ao recorrente o valor total cobrado nos autos, ou seja, R$ 85.752,03 (oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos).

Ausentes as contrarrazões ao Recurso Adesivo conforme certidão anexa aos autos no ID nº 12135753.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002881-41.2019.8.14.0026

APELANTE: MARIA DE LOURDES PIOVEZAN MENDONCA

APELADO: RENILDO SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Prima facie
, ressalvo quanto a necessidade de julgamento conjunto da Apelação interposta pela requerida e do Recurso Adesivo apresentado pelo autor, face a coincidência entre as matérias.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à devida importância líquida do título executivo judicial.

Compulsando os autos, desde já afirmo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a sentença do juízo
a quo
ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme será explanado a seguir.

O procedimento monitório exige prova escrita e idônea para demonstrar, de plano, a existência do crédito pleiteado, devendo-se aferir primeiramente a existência das condições para a sua formação, segundo previsto no art. 700 do CPC

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O conceito de prova documental a ensejar ação monitória é encontrado na doutrina e na jurisprudência pátria. Cito o disposto pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÕES COMERCIAIS INFORMAIS ENTRE EMPRESA BRASILEIRA E SUA SÓCIA PORTUGUESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPOSTAMENTE REALIZADA POR ESTA. ANÁLISE DO CONCEITO DE PROVA DOCUMENTAL NO ÂMBITO DA AÇÃO MONITÓRIA.

- Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal.

- Na presente hipótese, porém, a prova tida como fundamental pela recorrente foi afastada por motivo inerente ao documento e não ao procedimento; a questão não se vinculou à simplicidade da forma, mas à completa ausência de elementos indicadores da autenticidade ou mesmo da conexão do documento com a matéria colocada em juízo. No entendimento do TJ/RJ, tem-se apenas um papel indecifrável quanto ao seu conteúdo e à sua origem.

- Sendo possível repetir tal conclusão no ponto relativo ao alegado dissídio jurisprudencial, verifica-se, em resumo, que embora exista uma questão jurídica subjacente, o ponto central não se vincula às discutidas características da ação monitória, mas às peculiaridades dos documentos apresentados.

Recurso especial ao qual se nega provimento.

(REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

Por sua vez, também é importante destacar citação doutrinária realizada pelo Desembargador Lauro de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Paraná, em seu voto na Apelação n° 0053243-68.2015.8.16.0014:

[...] Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni Sérgio Cruz e ensinam:Arenhart Daniel Mitidiero:

“O conceito de prova escrita, à semelhança do que ocorre com outros conceitos fundamentais para o direito processual civil, é um conceito eminentemente doutrinário-jurisprudencial. Contudo, para que a doutrina e a jurisprudência possam conceituar prova escrita, é preciso que fique claro o motivo que levou o legislador a condicionar o uso da ação monitória à presença desta prova. (...) Parte-se da premissa de que, havendo prova escrita capaz de demonstrar a probabilidade do direito, o devedor poderá preferir cumprir o mandado a correr o risco de perder a demanda e ter que pagar custas e honorários de advogado. (...) a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo. (...) 8. Se a Prova Escrita Composta por Dois ou Mais Escritos. prova escrita é aquela que, reduzida a escrito, pode fornecer um razoável índice de probabilidade de que o direito existe, o autor está autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo.”

(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 781-782).

No referido julgado, o magistrado destacou que, para o ajuizamento da ação monitória é exigido prova escrita do crédito, que não seja título executivo, mas que tenha eficácia probatória suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pleiteado. Transcrevo a ementa:

BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LIMITE ROTATIVO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS E MÚTUO. DESCONTOS DE DUPLICATAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO ARGUIDA PELOS EMBARGANTES. AÇÃO MONITÓRIA QUE EXIGE PROVA ESCRITA DO CRÉDITO, QUE NÃO SEJA TÍTULO EXECUTIVO, MAS QUE TENHA EFICÁCIA PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO PLEITEADO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM OS TÍTULOS DESCONTADOS E A PROVA DE INADIMPLEMENTO DOS SACADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA FIXAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.RECURSO DE APELAÇÃO (1) DO AUTOR BANCO BRADESCO S.A. PREJUDICADO.RECURSO DE APELAÇÃO (2) DOS RÉUS-EMBARGANTES PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00532436820158160014 PR 0053243-68.2015.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

Neste passo, verifica-se que a Ação proposta pelo autor, goza de todos os requisitos legislativos, jurisprudenciais e doutrinários necessários para a constituição de Ação Monitória.

In casu
, sustentou a requerida que face aos depósitos de valores e cheque feitos em conta de titularidade do autor, que perfazem o montante de R$ 76. 600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), resta como saldo devedor o valor de R$ 9.220, 75 (nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco reais).

Ocorre que, em detida análise dos autos verifica-se que a transferência intercambiária-TED no valor de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais) realizada em 26.10.2018, a qual foi impugnada pelo autor, constitui valor exato de título executivo que não é objeto da presente ação, qual seja, cheque n° 002513, emitido em 09.02.2018, cuja cópia foi trazida aos autos, deste modo, torna-se razoável supor que a citada transferência fora utilizada para quitar crédito diverso ao objeto da ação proposta.

No mais, quanto a tentativa do autor de reformar a sentença para reconhecer como importância líquida o valor total cobrado nos autos, qual seja, R$ 85.752,03 (oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos), esta não merece prosperar, visto que não juntou aos autos provas suficientes de que os outros pagamentos realizados pela requerida não foram referentes aos créditos objeto da ação monitória.

Diante disso, entendo que a requerida adimpliu parcialmente a dívida, cujo montante pago perfaz o total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deste modo, resta como saldo devedor o valor de RS 50.752,03 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos), conforme sentença proferida pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desem
bargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023